Tribunal: STF
Processo: ARE 1532994
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fl. 2):



    “Recurso Inominado – Responsabilidade civil do Estado Responsabilidade objetiva - Acidente automobilístico em decorrência de falta de manutenção na via - Correta especificação dos fatos e de provas de que o acidente teria decorrido do desnível indicado - Legitimidade de ambas as requeridas - Recurso da Municipalidade desprovido e Recurso da SAAE desprovido - Sentença mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração por MUNICÍPIO DE SOROCABA (Doc. 18), foram desprovidos (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente municipal alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, 6º, da CF/1988, “na medida em que determinou a solidariedade em face da condenação ao pagamento dos danos materiais” (Doc. 20, fl. 2).



    Argumenta que não se pode conferir responsabilidade primária à municipalidade, pois esta não teve atuação direta no ato gerador do dever de indenizar, uma vez que a responsabilidade direta é da pessoa jurídica prestadora do serviço (Doc. 20, fl. 4).



    Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de excluir a responsabilidade direta e solidária do Município ou, subsidiariamente, que seja reconhecida que a responsabilidade do ente municipal é apenas subsidiária.



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo pela aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 26), a parte sustenta a inaplicabilidade ao caso do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 3):



    “O presente Recurso Extraordinário contém questões relevantes que atingem a ordem econômica e política que transcendem ao Município de Sorocaba, uma vez que representa situação em que se imputou responsabilidade primária (solidária) ao Ente Público para fazer frente ao pagamento de danos materiais em situação na qual não possui responsabilidade direta, em evidente prejuízo ao erário.



    Outrossim, há presunção de repercussão geral por se tratar de questão que pode afetar negativamente o erário do Ente Público.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o acórdão recorrido, com base nos fatos da causa, reconheceu que a falha na prestação do serviço público pelo Município, consubstanciada na falta de manutenção da via, causou os danos decorrentes do acidente, razão pela o qual a parte autora deve ser indenizada pelos danos materiais sofridos.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 16, fls. 3-6):



    “De início, não reconheço a alegação de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Sorocaba, uma vez que a via pública e sua devida manutenção são de responsabilidade do Município, não tendo sido delegada à autarquia ré.



    Ademais, saliento que a r. sentença condenou ambas as entidades dispostas no polo passivo, de forma solidária. 



    Assim, pouco encontra razão a argumentação apresentada em sede recursal.



    Passo ao exame do mérito da causa.



    (…)



    No caso presente, evidente a omissão da Administração. Compulsando os autos, verifico que as provas acostadas às fls. 72/90 comprovam os fatos autorais, onde havia, à época, desnível capaz de gerar acidentes.



    Acrescente-se que não há qualquer placa de sinalização para demonstrar a existência de problemas na via. E o ônus de demonstração dessa circunstância era do Município e da Autarquia.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, rever o entendimento do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade Civil. Indenização por Danos Morais. Súmula 279/STF. Recurso que não Ataca os Fundamentos da Decisão Agravada. Inadmissibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.” (ARE 1.513.391-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 25/11/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSBORDAMENTO DE RIO EM ÁREA URBANA. INUNDAÇÃO. ALAGAMENTO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE OBRAS PREVENTIVAS. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.449-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 17/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente